Tribunal: TJSP
Processo: 1134042-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Extinção do feito por abandono pela autora. Verbas sucumbenciais. Princípio da causalidade. Deve responder pelo ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.